Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Habeas Corpus n. 1003046-65.2021.8.11.0000 – Capital
Paciente: Fernando Felipe Campos
Impetrante: Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado
V I S T O S.
Apesar de se encontrar o paciente recolhido à prisão em face de decisão proferida por autoridade competente, traduzindo-se esta medida constitucional com caráter de urgência, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial da decisão proferida monocraticamente, subsistem as razões que embasaram a manutenção da prisão preventiva.
Não obstante, ressalto que a referida decisão foi prolatada em 03.09.2021, sendo o presente remédio constitucional impetrado apenas em 23.02.2021, restando evidente que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá este recurso na forma do RITJ/MT.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista